Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE CNH. EXCESSIVA DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. MAIS DE UM ANO PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O DETRAN/DF interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “condenar o DETRAN/DF ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), desde a data desta sentença. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.”. Esclarece que o motivo apresentado configurador do Dano Moral seria a impossibilidade de conduzir seu veículo, contudo, tal premissa afigura-se equivocada e contraditória. A recorrida afirmou que para continuar dirigindo precisa se dirigir, mensalmente, no posto do Na Hora para ter acesso autorização provisória, ou seja, não estava impossibilitada de dirigir. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que a demora injustificada por parte do órgão, ora recorrente, é motivo caracterizador de indenização por danos morais. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifica-se que a recorrida estava desde Agosto/2022, mesmo tendo feito todos os procedimentos e pago todas as taxas, aguardando a emissão da sua CNH definitiva. Tendo que se deslocar todos os meses até o posto do "Na Hora" para emissão de autorização provisória. Somente em Maio/2023 o recorrente disponibilizou o link para baixar a CNH digital ao e-mail cadastrado e a remessa do documento físico.
5. Embora seja incontroverso que o recorrente tenha fornecido autorização transitória à recorrida para dirigir, ficou demonstrado nos autos que a recorrida buscou, em várias ocasiões, a solução da questão. Seja por meio de ligações ou atendimento presencial, ID 49339514 e seguintes, é certo que a recorrida teve desgaste e perda de tempo em busca de solução de imbróglio ao qual não deu causa, uma vez que a entrega de CNH em tempo razoável integra o princípio da Eficiência da Administração Pública.
6. Considerando a excessiva demora do recorrente para emitir a CNH da recorrida, aliada à incessante busca da recorrida em solucionar o problema, é certo que o caso em análise supera o mero dissabor e caracteriza dano moral.
7. O "quantum" arbitrado pela sentença de origem, R$ 1.000,00 (hum mil reais), guarda observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a essencialidade da CNH, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e teve por escopo tornar efetiva e justa a reparação, sem implicar, portanto, enriquecimento sem causa da recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.